Tribunal: TJDFT
Processo: 0056996-55.2010.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TESE FIXADA NO RESP. 1.340.553/RS. TERMO INICIAL DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA AUTOMÁTICA. REQUERIMENTO DE NOVA BUSCA DE ATIVOS NÃO É, POR SI SÓ, APTA A INTERROMPER O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ao analisar o REsp 1.340.553/RS, sob a disciplina dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu a sistemática da contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e parágrafos da LEF, determinando que o prazo de suspensão do processo de 01 (um) ano tem seu termo inicial na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, ocasião em que, transcorrido o referido prazo, tem início, automaticamente, a contagem do prazo de prescrição intercorrente.

2. In casu, a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor para citação ou de bens passíveis de penhora em 2014. Apenas a efetiva constrição patrimonial seria apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento da Fazenda Pública em juízo requerendo nova consulta sobre ativos financeiros ou sobre outros bens (item 4.3. do REsp 1340553/RS). Configurada prescrição intercorrente apta a fulminar a pretensão executiva, razão pela qual se mostra adequada a manutenção da sentença combatida.

3.Recurso conhecido e não provido.